Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. FAKE NEWS. IMPUTAÇÃO FALSA E DESQUALIFICADORA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Partido dos Trabalhadores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais movida em face de Domingos Savio Galvão, relativa à divulgação, em perfil da rede social Kwai com mais de 16 mil seguidores, de vídeo associando, de forma distorcida e inverídica, a atuação do partido à oposição a instituições de ensino de excelência e a objetivos autoritários, com imputações genéricas depreciativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo contra partido político, em rede social, caracteriza abuso do direito à liberdade de expressão e violação à honra objetiva; (ii) estabelecer se, no caso, há dano moral presumido e a fixação de indenização é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, não sendo constitucionalmente protegida a divulgação de fatos falsos ou desinformação.
4. A veiculação de vídeo com narrativa manipulada, que associa indevidamente a atuação de partido político a fatos inverídicos e condutas reprováveis, configura abuso de direito e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.
5. A honra objetiva da pessoa jurídica, especialmente de agremiação política, pode ser lesada por imputações inverídicas que prejudiquem sua reputação, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme Súmula 227 do STJ.
6. A divulgação em rede social de conteúdo falso, com potencial de ampla repercussão e impacto negativo na imagem institucional, justifica a reparação pecuniária, que deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A liberdade de expressão não protege a divulgação de fatos inverídicos com o propósito de desinformar e depreciar a imagem de pessoa jurídica.”; “2. A divulgação de fake news que ofende a honra objetiva de partido político configura dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto.”; “3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da conduta, ao alcance da divulgação e à condição econômica das partes, atendendo às funções reparatória e pedagógica.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e X; 220, § 2o; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, § 2o; STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.494.121/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.08.2024; STF, ARE 1.493.311/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.117.505/DF, Quarta Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, Acórdão 1652372, 0738451-83.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.12.2022.